Tribunal: TJDFT
Processo: 0002032-70.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 89 DA LEI No 9.099/1995. NÃO ATENDIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO). ADEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP). INCIDÊNCIA. REGIME. MODIFICAÇÃO.
I - Não há que se falar em suspensão condicional do processo, quando os requisitos para sua concessão, descritos no art. 89 da Lei no 9.099/1995, não estiverem preenchidos, uma vez que o réu possui condenação por outro crime.
II - Inviável a absolvição se a materialidade e autoria dos crimes de calúnia e difamação encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente pelas mensagens encaminhadas pela rede social Facebook, meio que facilitou a divulgação, configurando a causa de aumento do art. 141, III, do CP.
III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV - A continuidade delitiva terá lugar quando comprovados os requisitos objetivos relativos à prática de crimes da mesma espécie, mediante semelhantes condições de tempo, espaço, lugar e modo de execução, e também do requisito subjetivo, ou seja, o desígnio único em todas as condutas.
V - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, para réu primário com apenas uma circunstância judicial considerada desfavorável (antecedentes), que não revela maior gravidade concreta, o regime inicial para o cumprimento será o aberto.
VI - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.